Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744707-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DEILANE VERAS FREIRE AGRAVADO: ELIENE MENDES DE ALMEIDA, ALEXANDRE PRADO ISBELO, ALINE MOARA PRADO ISBELO VIANA, THIAGO PRADO ISBELO, LUANA DE MOURA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o requerimento do ora agravante de que fosse feita a retenção dos honorários advocatícios contratuais. O ofício oriundo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga informa que foi prolatada sentença nos autos originários. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso. Contudo, o prazo transcorreu in albis. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10